Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO INEXPRESSIVO DE VOO . EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MALA DE TERCEIRO (FILHA) NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ENTREGA NO DIA SEGUINTE AO DESEMBARQUE. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu uma passagem aérea de ida e volta saindo de Brasília com destino ao Rio de Janeiro e conexão em Belo Horizonte, que o voo de ida e o da conexão atrasaram, que a mala da sua filha foi extraviada, que isso comprometeu evento de dia dos pais agendado para aquela data e que só recebeu a bagagem no dia seguinte.
3. Recurso cabível e adequado à espécie. Preparo regular (Id n. 72437452). Contrarrazões apresentadas (Id n. 72147691).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em suma, que a roupa escolhida por sua filha para ser usada na comemoração do dia dos pais era personalizada com a foto dos dois e que a falta do item, em decorrência do extravio da bagagem, afetou sua filha, que precisou usar roupa emprestada. Aduz que a falha no serviço prestado pela recorrida foi grave e que isso comprometeu a experiência de um evento importante afetivamente para pai e filha. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais
6. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que a bagagem foi entregue em menos de vinte e quatro horas após a chegada do recorrente e que por isso não possui o dever de indenizar. Defende que não houve dano, apenas mero aborrecimento e que o recorrente não provou as suas alegações. Requer a manutenção da sentença.
7. Apesar de a responsabilidade da recorrida por danos decorrentes de eventual má prestação do serviço ser objetiva, consoante previsão do art. 14 do CDC, tal fato não exime o recorrente de demonstrar a ocorrência do dano que alega ter sofrido, nos termos do art. 373, I, do CPC, já que não se trata de hipótese de dano moral presumido e que o pequeno atraso dos voos e o extravio temporário da bagagem, por si só, não denotam que a espera e a entrega da bagagem em momento posterior tenham gerado danos superiores a um mero aborrecimento ocasionado pelo desconforto de aguardar pela decolagem e pelo recebimento da mala.
8. Nesse caminho, considerando que nos autos não há provas que apontem para a ocorrência de situação que configure ofensa aos direitos da personalidade do recorrente, especialmente porque os atrasos dos voos foram inexpressivos e a bagagem extraviada era da filha do recorrente (terceiro não integrante da relação processual), e não dele, sendo ela a pessoa diretamente afetada pela indisponibilidade de seus itens pessoais por breve período, correta a conclusão do Juízo de origem pela improcedência do pedido de indenização por danos morais, cabendo observar que inexistem elementos nos autos que indiquem a hipótese de dano moral reflexo apto a justificar o acolhimento do pedido de reforma.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10.Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.